Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0738103-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (Id. 20364562) interposto por EDSON CHAVES DA SILVA em face de decisão (Id. 19483053) da lavra do Desembargador Álvaro Ciarlini, relator originário dos autos, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, requerido pela parte ora agravada, para afastar a limitação imposta aos descontos procedidos na conta bancária do agravante decorrentes de contratos de mútuos. A pretensão do agravante se resume à retratação da decisão e o provimento do recurso com a revogação da tutela concedida no agravo de instrumento, restabelecendo-se a decisão do juízo da 12a Vara Cível, nos autos de origem. Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Compulsando os autos, verifico que o prazo máximo recursal não foi devidamente respeitado, o que torna o agravo manifestamente intempestivo. Nos termos do §5o do artigo 1.003 c/c o artigo 219, ambos da Lei Adjetiva Civil, o prazo para interposição de recursos, excetuados os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis. A obediência ao prazo legal é requisito objetivo de admissibilidade, sendo que a sua inobservância impede a análise do mérito do recurso. In casu, verifico que a parte agravante insurge-se em relação à decisão reproduzida no Id. 19483053, que deferiu o pleito liminar vindicado pelo Banco do Brasil. A referida decisão foi disponibilizada no DJe no dia 11/09/2020, consoante o que se afere na certidão de publicação acostada ao Id. 19558178. Com efeito, o termo recursal de 15 (quinze) dias úteis não foi respeitado pela parte agravante, haja vista que protocolou seu recurso apenas no dia 06/10/2020, como se pode ver no protocolo de seu recurso (Id. 20364562). Por seguinte, com supedâneo na regra prevista no caput do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, verifica-se que a decisão foi publicada dia 14/09/2020 (primeiro dia útil subsequente) e o prazo teve início no dia 15/09/2020. Contudo, a parte recorrente somente apresentou seu recurso no dia 06/10/2020, é dizer, um dia depois do término do prazo legal a ele aberto, já que contando-se os quinze dias úteis o termo final do prazo ocorreu no dia 05/10/2020. Ademais, esclareço que o pedido de reconsideração apresentado junto às contrarrazões do agravo de instrumento (Id. 20148673), não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal para o manejo do agravo interno. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Desse modo, em razão de sua intempestividade, entendo que o presente recurso não traspassa a barreira formal para que seja apreciado pelo colegiado, sendo manifestamente inadmissível, motivo pelo qual cabe a aplicação da disposição prevista no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil[1]. Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 de referida Lei, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Todavia, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios aptos a serem remediados, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Por consectário, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto por EDSON CHAVES DA SILVA, com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 6 de novembro de 2020 14:58:43. Desembargador Gilberto Pereira Relator